Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710592-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOCAR VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUISA DE ALMEIDA ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Autocar Veículos Ltda pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Em suas razões, o agravante sustenta que a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos envolvendo Direito do Consumidor, não é automática, devendo estar configurada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Alega que não é possível a inversão do ônus da prova para a comprovação de fato negativo. Aduz ter entregado o veículo revisado para a agravada, de modo que eventual vício do produto deve ser comprovado por esta. Argumenta que a decisão agravada foi contraditória, porquanto, em que pese ter determinado a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de produção de prova oral. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É certo que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, o Código instrumentário vigente possibilita ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que presentes as condições descritas no § 1o do referido artigo. E, in casu, além de a relação entre as partes ser regida pelas normas consumeristas, observa-se, em princípio, que a inversão do ônus da prova se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, inciso VIII, in fine, do CDC). Isso porque, diversamente das alegações recursais, a agravada juntou aos autos notas fiscais dos gastos com reparos do veículo e conversas acostadas à inicial que versam sobre os reparos do bem. Além disso, a agravada parece ser hipossuficiente, pois ostenta vulnerabilidade técnica e informacional em face da ré. Ademais, em uma primeira análise, não parece se tratar de produção de prova de fato negativo, pois não é impossível que a agravante demonstre que realizou revisão do automóvel antes de vendê-lo à agravada, haja vista que esta, muito provavelmente, deve possuir registros técnicos referentes à revisão realizada no veículo. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da decisão agravada. Por fim, no que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, tampouco delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a utilizar a expressão legal “risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 13:51:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator